Tribunal: TJMT
Processo: 0008072-61.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008072-61.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGLAENIO CESAR DE ARAUJO (APELANTE), AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 040.371.651-98 (APELANTE), ADRIELE DINA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), LUISMAR ANDRADE COSTA FELIPE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM A PRÓPRIA CONFISSÃO DO RÉU EM SEDE POLICIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO E AUTORIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito gozam da presunção de credibilidade e são validos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, sob crivo do contraditório, além de estar em consonância com a própria confissão do apelante em sede policial.

O Enunciado Orientativo 08 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aglaenio Cézar de Araújo
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 0008072-61.2019.8.11.0055, que foi condenado pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1o e §4o, inciso IV, do CP, a pena em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto. (Id. 235921298)

Nas razões recursais, a defesa visa a absolvição do apelante, diante da inexistência de provas para condenação. (Id. 235921657)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 235921659)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso,

assim sintetizando: (Id. 239380695)

Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal) – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição do acusado, por insuficiência de provas – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Conjunto probatório convincente - Ademais acusado que é detido na posse da res furtiva – Inversão do ônus da prova – Manutenção da decisão que se impõe.
Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Aglaenio Cézar de Araújo
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 0008072-61.2019.8.11.0055.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
No dia 07 de maio de 2013, por volta das 05h, em residência particular, situada na Rua 26-A, esquina com a 03, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, AGLAENIO CESAR DE ARAÚJO e LUISMAR ANDRADE COSTA FELIPE, mediante concurso e com a mesma unidade de desígnios e arrombamento, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) capacete Taurus, cor preta, 01 (uma) centrífuga Mueller, cor branca, 01 (um) liquidificador Astro, peças de roupas, dentre outros objetos, todos avaliados em, aproximadamente, R$ 900,00 (novecentos reais).[...]”

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pelo crime de furto qualificado, nos seguintes fundamentos:

“[...] Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo à análise do mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta com o fim de apurar a responsabilidade penal do(s) denunciado(s)
AGLAENIO CESAR DE ARAUJO
, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s)
artigo(s) 155, § 4°, inc. I e IV, do Código Penal.

O pedido formulado na denúncia é procedente.

A
materialidade
delitiva foi comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante (id. 114425986 - Pág. 22)
,
do boletim de ocorrências (id. 114425986 - Pág. 24), auto de apreensão (id. 114425986 - Pág. 32)
, e pelas declarações prestadas durante a fase inquisitorial e em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A
autoria
, igualmente, foi comprovada pelo
depoimento da testemunha, bem como pelas declarações prestadas em fase investigativa por parte do denunciado e do outro suspeito
.

Ao ser inquirida em Juízo
, a testemunha Marcos Vinícius Macedo Yamada
, afirmou que
na data dos fatos realizavam patrulhas, quando encontraram os denunciados carregando alguns objetos; que ao realizarem a abordagem, um deles teria dito que os objetos eram da casa de sua ex-mulher e que ele teria ido lá para pegar sua parte; ao insistirem na abordagem os acusados acabaram por confessar a prática do furto.

Em seu interrogatório em Juízo, o denunciado relatou, em síntese, que

os fatos narrados não condizem à realidade; que no momento em que foi abordado não estava com nenhum dos objetos em mãos; que não conhece a pessoa de Luismar; que no dia e hora dos fatos estava em frente à sua residência aguardando uma carona para ir até o serviço e que nesse momento o segundo suspeito teria chegado e oferecido alguns dos produtos que estavam em sua posse; que por curiosidade olhou os produtos, mas não se interessou por nada; que o homem pediu um cigarro e ficou conversando com ele; que desconhece as alegações prestadas na delegacia; que foi forçado a assinar o termo de depoimento por medo de sofrer agressões físicas
.

Da análise apurada dos fatos, verifico que a versão de inocência apresentada pelo acusado, não corresponde com o material probatório juntado nos autos.

Extrai-se do depoimento prestado pelo acusado Luismar que
“quando entrou na casa já se encontrava arrombada; que somente ele ingressou na residência e furtou os objetos; que o Baiano (Aglaenio) ficou do lado de fora da casa cuidando para ver se não vinha ninguém”.

Outrossim, do depoimento prestado em sede policial pelo próprio acusado Aglaenio tem-se “
que quando os policiais nos abordaram eu ajudava a carregar os objetos que Luismar havia furtado; que eu não iria ganhar nada com os objetos, apenas ajudava o Luismar, estamos morando em um barraquinho no Residencial Dona Julia e íamos levar para lá, para comermos e vendermos para comprar drogas”.

Nesse ponto é necessário salientar que o acusado utilizava-se de nome falso para o cometimento de seus crimes, tendo se apresentado perante a polícia, à princípio, como Cesar de Araújo, a fim de se esquivar da atuação policial.

Vê-se, pois, que não obstante a negativa de autoria agora em Juízo, todo o arcabouço probatório é suficiente para a condenação do acusado pela prática do crime de furto, considerando a apreensão dos objetos, as declarações dos Policiais Militares, o depoimento dos acusados em sede policial, além do ardil do acusado em apresentar nome falso em sede policial a fim de induzir as investigações e o processamento do feito ao erro.

Em relação à qualificadora prevista no inciso I, § 4°, do art. 155, do CP, que preceitua sobre o rompimento de obstáculos, entendo, que diante da ausência de laudo pericial e de quaisquer outras provas nesse sentido, não há de se falar na sua aplicação, como bem sustentando pelo próprio órgão acusatório.

No tocante à qualificadora do concurso de agentes (inc. IV, § 4° do art. 155, do CP), considerando que a ação foi realizada de maneira coordenada, estando um de vigia enquanto o outro adentrava à residência, reconheço-a e aplico-lhe.

Reconheço de igual modo a causa de aumento prevista no §1° do art. 155, do CP, relativo à situação de repouso noturno, considerando que o crime foi praticado pelos acusados em horário anterior, porém
próximo das 05h., de acordo com o boletim de ocorrência e depoimentos (id. 114425986 - Pág. 24).

Todavia,
AFASTO a aplicação da majorante em atenção ao entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1087, no sentido de que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Saliento que a não aplicação da majorante como causa de aumento têm como principal objetivo a não extrapolação da pena a patamares que se equiparem a pena cominada ao crime de roubo. Isso porque, não é admissível que determinada pena, de crime praticado sem violência ou grave ameaça possa se assemelhar a de crime de gravidade tão superior.

Ainda sobre o Tema Repetitivo n° 1087, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, no mesmo julgamento em que restou definido o referido entendimento, a possibilidade de o julgador considerar o repouso noturno como circunstância judicial negativa quando da fixação da pena-base. Deste modo, a pena-base será fixada acima do mínimo legal, em razão de tal circunstância desfavorável.

No mais, presente a circunstância agravante do artigo, 61, inciso I, do Código Penal.

Em conformidade com o artigo 63, do Código Penal, a reincidência verifica-se quando o agente comete novo crime, após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior.

No caso, em consulta aos sistemas APOLO/PJe/SEEU verifico que o réu ostenta em seu relatório de antecedentes criminais
01 (uma) sentença penal condenatória transitada em julgado (SEEU no 1539-29.2017.8.11.0032), em data anterior a dos fatos (19.03.1999).

Ante ao exposto e ao que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA
para
CONDENAR
o réu
AGLAENIO CESAR DE ARAUJO
, já qualificado nos autos, nas sanções do
artigo 155, § 1° e § 4°, inciso IV do Código Penal.

da individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena abstratamente cominada para o delito previsto no
artigo 155, §4°, do Código Penal
é a de
reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

O réu possui maus antecedentes, mas estes serão apreciados na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante pela reincidência.

As circunstâncias não lhe favorecem, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo
aumento em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena mínima e máxima FIXANDO a PENA-
BASE

em
02 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto) fixando a PENA-INTERMEDIARIA em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Indo à
terceira fase
da dosimetria da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, resultando a pena
DEFINITIVA em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no mínimo legal. O valor da multa deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, conforme artigo 49,
caput,
e § 2o c/c o artigo 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Fixo o regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento de pena,
tendo em vista se tratar de condenado REINCIDENTE, o que faço com fundamento na Súmula 269, do STJ
[1]
.

Pode o réu recorrer em liberdade, considerando o
quantum
da pena fixada, bem como porque até o momento respondeu a todo o processo em liberdade.

Em razão da reincidência atrelada à existência de circunstância(s) judiciai(s) negativamente valorada(s), deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, cuja exigibilidade declaro suspensa em razão da assistência pela Defensoria Pública. [...]”

No presente recurso, a defesa visa à absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência probatória.

Contudo, sem razão. Explico.

A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, e as declarações prestadas em ambas as fases.

A testemunha,
PM Marcos Vinicíus Macedo Yamada
, em ambas as fases, afirmou que na data dos fatos estavam realizando patrulha, quando encontraram os acusados carregando alguns objetos; que ao realizarem a abordagem, um deles teria dito que os objetos eram da casa de sua ex-mulher e que ele teria ido lá para pegar sua parte; ao insistirem na abordagem os acusados acabaram por confessar a prática do furto.

O
corréu Luismar
, ao prestar seu depoimento, narrou que
“quando entrou na casa já se encontrava arrombada; que somente ele ingressou na residência e furtou os objetos; que o Baiano (Aglaenio) ficou do lado de fora da casa cuidando para ver se não vinha ninguém”.

Por outro lado, verifica-se que o apelante, em sede policial, narrou que
“que quando os policiais nos abordaram eu ajudava a carregar os objetos que Luismar havia furtado; que eu não iria ganhar nada com os objetos, apenas ajudava o Luismar, estamos morando em um barraquinho no Residencial Dona Julia e íamos levar para lá, para comermos e vendermos para comprar drogas”.

Além disso, há de ressaltar que os objetos foram apreendidos em posse do réu, conforme consta no termo de apreensão (id. 235921212 – p. 40), inclusive, na delegacia o mesmo confessa a empreitada criminosa, restando isolado à tese suscitada no presente recurso.

Ademais, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
os depoimentos de policiais são dotados de credibilidade, razão pela qual, devem funcionar como meios probatórios válidos para fundamentar a condenação, quando em harmonia com as demais provas, como no caso vertente.

À propósito, o Col. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

[...] Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos e as provas estão em consonância, indicando a prática do crime de furto, porque a todo momento, este, embora negue a prática delitiva propriamente dita, em contraponto há veemente sinalizam estarem incursionadas na dinâmica delitiva.

Portanto é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre o apelante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Aglaenio Cézar de Araújo,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025